Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735859-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE DECISÃO 1. A credora/embargada agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0729964-56.2022.8.07.0001 - id 137381239), que admitiu os embargos de terceiro e suspendeu os atos expropriatórios dos imóveis sob matricula 13.320, 13.321, 13.322 e 13.323, do Cartório de Luziânia/GO, objeto de penhora na Execução 0019036-34.2015.8.07.0001. Alega, em suma, ausência de demonstração de propriedade dos bens, uma vez que não há registro de imóveis em nome dos agravados, cujo contrato de compra e venda é objeto de ações judiciais, ausência de ameaça da posse dos agravados que justifique a suspensão, bem como inexistência de prejudicialidade externa. Acrescenta que os agravados postulam direito sobre evento futuro e incerto, sustentando a impossibilidade de sentença condicional. Aponta perigo de dano na impossibilidade de adimplemento do seu crédito. Requer a tutela de urgência. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). Embora a questão não prescinda de maiores esclarecimentos, admito os embargos de terceiro e suspendo os atos expropriatórios relativos aos imóveis matriculados sob os ns. 13.320, 13.321, 13.322 e 13.323, do Cartório de Luziânia/GO, objeto de penhora nos autos do processo n. 00190363420158070001, até como forma de resguardar o direito das partes e evitar prejuízos a terceiros arrematantes. A propósito do tema, aliás, já decidiu este Tribunal de Justiça que ‘a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal quanto ao objeto da pretensão incidental, suspensividade que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude, o que decorre da própria natureza que ostentam, pois consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial, encontrando suporte na presunção de boa-fé do terceiro.’ (Acórdão 1370127, 07205758420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...).” Não houve desconstituição da penhora, mas apenas a suspensão dos atos expropriatórios. O pedido formulado na inicial dos embargos (id 133484886) para desconstituição das penhoras, à primeira vista, é certo e determinado, logo, não se mostra condicionado a evento futuro. Ademais, admite-se a oposição de embargos de terceiro para a tutela da posse oriunda de compromisso de compra e venda, mesmo que não tenha sido registrado - STJ 84. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR